Tribunal: CARF
Processo: 13708.000867/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000867/2002-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.855 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
RIO GEL LOCACAO DE CHOPEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 1991, 1992
ILL. IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
SOCIEDADE DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
EM
CONTRATO
SOCIAL,
QUE
DETERMINE
DISTRIBUIÇÃO
AUTOMÁTICA
DE
LUCROS.
EXISTÊNCIA
DE
PACTO
INSTRUMENTAL QUE PREVÊ CONDIÇÃO PRÉVIA À REGULAR
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
RECONHECIDA
POR
FORÇA
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DE DISPOSITIVO LEGAL.
A existência de cláusula contratual que estabeleça condição futura que
potencialmente reduza o lucro apurado no exercício e impacte a distribuição de
dividendos aos sócios afasta a imediata disponibilidade econômica e jurídica
do lucro que autorizaria a cobrança do Imposto sobre o Lucro Líquido, de que
trata o art. 35 da Lei no 7.713/88, inclusive no que pertine às sociedades por
cotas de capital.
Só é exigível a cobrança do ILL dos contribuintes cujos atos constitutivos
prevejam objetivamente a distribuição automática de lucro aos sócios ao final
do exercício, revelando-se inexigível o tributo nas hipóteses em que os
instrumentos estipulem condição passível de modificar quaisquer dos
elementos da relação obrigacional havida entre sócios e a companhia, sejam
eles materiais, temporais, temporais ou quantitativos.
A declaração de inconstitucionalidade resultante do julgamento pelo STF do
RE 172.058/SC, de 30/06/1995, autoriza a repetição do indébito tributário do
ILL, nas hipóteses em que o contribuinte demonstre que seus atos constitutivos
não preveem disponibilidade econômica e jurídica imediata, pelos sócios, do
lucro líquido apurado, na data do encerramento do período base, mercê da
aplicação da Instrução Normativa SRF no 63, de 24 de julho de 1997.
Deferimento do pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000867/2002-10
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000867/2002-10

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sergio Magalhaes Lima,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Acolhe-se o relatório formulado pela instância de piso, porquanto resumir
adequadamente os fatos havidos no iter processual, ao final complementado por esta Relatoria:
“Em 09/04/2002, a Interessada protocolizou um PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
(fls. 02 do e-processo), tendo por objeto pagamentos supostamente indevidos
realizados nos anos de 1991 e 1992, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre o Lucro Líquido – ILULI (cfr. Darfs, às fls. 51/55 do e-processo):
(segue tabela de e.fls. 242)
A Interessada fundamentou seu pleito na inconstitucionalidade do art. 35 da Lei no
7.713, de 1988, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, e na posterior
suspensão da execução da norma, determinada pela Resolução no 82, de 1996, do
Senado Federal (cfr. Petição do contribuinte, às fls. 13/15 do e-processo).
Ao analisar o processo, todavia, a DERAT/RJO indeferiu o pleito da Interessada,
sob a justificativa de que o pedido fora formalizado após o prazo de cinco anos
previsto no art. 168, inciso I, do CTN (fls. 65/67 do e-processo). O fundamento da
negativa foi, especificamente, o Ato Declaratório SRF no 96, de 1999:
Ato Declaratório SRF no 096, de 26/11/1999
“O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o teor do Parecer PGFN / CAT / No 1.538, de 1999,
declara:
I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de
tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que
o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado
com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso
extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data da extinção do crédito tributário – arts. 165,
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000867/2002-10

I, e 168, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).
.........................................................................................................”.
Irresignada, a Interessada recorreu da decisão, mas esta Delegacia de Julgamento
negou provimento ao apelo, nos termos do Acórdão DRJ/RJOI no 9.282, de 2005
(fls. 84/86 do e-processo):
Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1991, 1992
PRAZO PARA REQUERER RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
PAGAMENTO FEITO COM BASE EM LEI DECLARADA
INCONSTITUCIONAL PELO STF.
O direito de requerer restituição de tributo pago indevidamente ou a
maior, mesmo na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com
base em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, extingue-se no prazo de cinco anos, contados da
data da extinção do crédito tributário (Ato Declaratório SRF n°
096/1999).
Solicitação Indeferida
Ainda inconformada, a Interessada interpôs recurso junto ao Conselho de
Contribuintes, conseguindo, afinal, reverter a decisão da autoridade a quo, nos
termos do Acórdão no 106-16.671, de 2007 (fls. 110/119 do e-processo):
ILL
-
PAGAMENTO
INDEVIDO
-
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
–
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
Nos casos de reconhecimento da não incidência de tributo, a
contagem do prazo decadencial do direito à restituição ou
compensação tem início na data da publicação do Acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal em ADIN; da data de
publicação da Resolução do Senado Federal que confere efeito
erga omnes à decisão proferida inter partes em processo que
reconhece inconstitucionalidade de tributo; ou da data de ato da
administração tributária que reconheça a não incidência do tributo.
Permitida, nesta hipótese, a restituição ou compensação de valores
recolhidos indevidamente em qualquer exercício pretérito.
Tratando-se do ILL de sociedade por quotas, não alcançada pela
Resolução no 82/96, do Senado Federal, o reconhecimento deu-se
com a edição da Instrução Normativa SRF no 63, publicada no
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000867/2002-10

DOU de 25/07/97. Assim, não tendo transcorrido entre a data que
transitou em julgado o acórdão que reconheceu a
inconstitucionalidade da exação em processo específico, bem como
da data do ato da administração tributária e a do pedido de
restituição, lapso de tempo superior a cinco anos, é de se considerar
que não ocorreu a decadência do direito de o contribuinte pleitear
restituição ou compensação de tributo pago indevidamente ou a
maior que o devido.
Decadência afastada.
Esta última decisão foi, posteriormente, confirmada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ao negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, conforme Acórdão no 9202-00.575, de 2010 (fls. 150/194 do e-
processo):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
– IRRF
Ano-calendário: 1991, 1992
ILL.
SOCIEDADE
LIMITADA.
PEDIDO
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
Tratando-se de pedido de restituição/compensação de Imposto
Sobre o Lucro Líquido - ILL, exigido das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada, com base no artigo 35 da Lei n°
7.713/88, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 172.058/SC, com
decisão publicada em 03/08/1995, o termo a quo do prazo
prescricional de 05 (cinco) anos para o pleito da contribuinte é a
data da publicação da Instrução Normativa SRF no 63, de
25/07/1997, que atribuiu efeito erga omnes à decisão da Suprema
Corte, reconhecendo a não incidência de aludido tributo, ampliando
a suspensão daquele dispositivo legal, contemplada na Resolução
do Senado Federal n° 82/1996.
Recurso especial negado.
Uma vez resolvida a questão preliminar, concernente ao prazo para pleitear a
restituição dos pagamentos indevidos de ILULI, o processo deveria ter retornado a
esta Delegacia de Julgamento para que fosse examinado o mérito do pedido. Por
um equívoco, todavia, o feito foi arquivado.
Por conta desse fato, a Interessada ajuizou uma ação ordinária em face da Fazenda
Nacional, com pedido de tutela de evidência e urgência, a fim de que a
Administração Tributária fosse compelida a apreciar o mérito do pedido de
restituição (cfr. petição inicial, às fls. 226/239 do e-processo).
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000867/2002-10

Sensível às razões da Interessada, o Juiz Federal Titular da 28a Vara Federal do
Rio de Janeiro deferiu a tutela pleiteada, determinando que a Fazenda Nacional
julgasse o mérito do presente processo em trinta dias (cfr. decisão judicial, às fls.
220/225).
Cientificada em 22/08/2019, a Procuradoria da Fazenda Nacional oficiou esta
Delegacia de Julgamento, a fim de que fosse dado cumprimento à ordem judicial
(fls. 216 do e-processo).
O processo retornou para ser reapreciado pela DRJ, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade com decisão assim ementada (Acórdão 12-110.166 - 15a Turma
da DRJ/RJO - Sessão de 04 de setembro de 2019 - e.fls. 241/246):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Exercício: 1991, 1992
ILULI. SOCIEDADES LIMITADAS.
As sociedades limitadas cujo contrato social prevê a distribuição imediata dos
lucros aos sócios (ou seja, sem necessidade de prévia deliberação dos quotistas)
estão sujeitas ao recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o
Lucro Líquido – ILULI, na forma do art. 35 da Lei no 7.713, de 1988.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente irresignado, o contribuinte maneja Recurso Voluntário ao CARF,
aduzindo que o novo fundamento jurídico apresentado pela 1a instância de julgamento não
impede o deferimento do pedido de restituição.
Prefacialmente, a recorrente informa ter colacionado aos autos, juntamente com o
arrazoado processual, os atos constitutivos da sociedade, indicando que a cláusula oitava do
contrato social versa sobre a proporção da distribuição de lucros entre os sócios, aduzindo que se
verifica, de plano, que não houve alteração da citada cláusula até o ano de 1998. (...) Posto isso,
apenas se estivesse sendo discutida a restituição do ILL a partir do período de 1998, o Fisco
teria argumentos para sustentar a possibilidade dessa cláusula trata-se de distribuição
automática de lucros.
Aduz a recorrente, ainda, que seu direito estaria albergado pela Instrução
Normativa no63/97 e que a decisão de piso, ao indeferir seu pedido, baseou-se na suposta
existência de cláusula que impedisse a distribuição imediata dos lucros, entendimento que a
postulante aponta inadequado, porquanto o contrato social não trata de disponibilidade
imediata do lucro líquido apurado, mas sim os termos em que se dá a partilha do resultado do
balanço anual, definindo a participação de cada sócio. Se mais não bastasse, a referida cláusula
contratual ainda dispõe da possibilidade de serem deduzidas importâncias, antes da distribuição
dos lucros, para constituição de fundos. Ora, como seria automática a distribuição dos lucros
da sociedade se antes de ocorrer os sócios poderiam, inclusive, dispor de parte dos lucros para
fundos de investimento? Ainda, a ausência de fundos de investimento no período que ocorreram
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000867/2002-10

os recolhimentos de ILL indevidos não implica a imediata distribuição dos lucros como alega a
decisão recorrida (e.fls. 262).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
A matéria controvertida nos autos decorre da declaração de inconstitucionalidade
do art. 35 da Lei n°. 7.713/1988, por força do julgamento do RE 172.058/SC, de 30/06/1995, em
que o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO NA FONTE – SÓCIO COTISTA. A
norma insculpida no artigo 35 da Lei no 7.713/88 mostra-se harmônica com a
Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica
e jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do
encerramento do período base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como
explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário
Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via
legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior. (grifou-se)
Em face de tal entendimento, os contribuintes passaram a requestar a repetição do
indébito decorrente do recolhimento do ILL – Imposto sobre o Lucro Líquido, tendo a Receita
Federal publicado a Instrução Normativa no 63, de 24 de julho de 1997, assim dispondo sobre o
assunto:
Art. 1o. Fica vedada a constituição de créditos da Fazenda Nacional, relativamente
ao imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, de que trata o art. 35 da Lei
No 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em relação às sociedades por ações.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica às demais sociedades nos casos
em que o contrato social, na data do encerramento do período-base de apuração,
não previa a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do
lucro líquido apurado.
A controvérsia consiste, portanto, na constatação da disponibilidade econômica ou
jurídica imediata do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período base, razão pela
qual se faz necessário observar o contrato social da pessoa jurídica requerente para se alcançar a
aplicação ou não do comando normativo oriundo da declaração de inconstitucionalidade no caso
concreto.
Vê-se dos autos que o Pedido de Ressarcimento foi originalmente instruído com o
contrato social do interessado (e.fls.4/6) e respectiva alteração/consolidação contratual (e.fls.
7/10), onde consta a seguinte cláusula que trata sobre a distribuição de lucros:
Cláusula Oitava
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000867/2002-10

O exercício social coincidirá com o ano civil e no dia 31 de dezembro de cada
ano será levantado um balanço geral da sociedade e os lucros ou prejuízos
apurados serão distribuídos entre os sócios proporcionalmente às quotas
integralizadas de cada um. Em caso de lucros, antes da distribuição poderão ser
deduzidas as importâncias necessárias para a constituição de fundos criados ou
permitidos por lei. (grifou-se)
Vê-se que o contrato social estipulava condição prévia à distribuição de lucros,
qual seja, a possível dedução de numerário para constituição de fundos, razão pela qual a
disponibilidade jurídica ou econômica do lucro estava condicionada a evento futuro e incerto, no
caso, a decisão dos sócios quando à possível constituição de fundos.
Importa registrar que as alterações do contrato social juntadas ao Pedido de
Compensação referem-se a período posterior àquele reclamado a indébito, portanto, à época dos
fatos, estava vigente o dispositivo acima transcrito.
Parece inquestionável a aplicação da IN no 63/97, porquanto o contrato social da
sociedade requerente não previa a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio
cotista, do lucro líquido apurado, porquanto evidenciada a existência de condição prévia que
afetaria o resultado operacional.
Cite-se precedentes do CARF, inclusive desta Turma de Julgamento, no mesmo
sentido ora controvertido, a autorizar a restituição reclamada pelo contribuinte, a saber:
ILL. SOCIEDADE LIMITADA. CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE LUCROS. NÃO
INCIDÊNCIA DO ILL. O imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, no
caso de sociedade limitada, só pode ser exigido quando o contrato social prevê a
disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido
apurado na data de encerramento do período base. Não havendo destinação
específica do lucro apurado no contrato social, qual seja, a partilha entre os sócios
ao final do exercício, não existe a disponibilidade jurídica da renda. No mais, em
homenagem ao princípio da verdade material, restou demonstrada a inocorrência
de distribuição de lucros aos sócios no período. (Acórdão no 1201-004.127 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 14 de outubro
de 2020)
IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ILL. SOCIEDADE LIMITADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO. Nos casos de sociedade
limitada,
o
Egrégio
Supremo
Tribunal
Federal
decidiu
pela inconstitucionalidade da exigência do ILL nos casos em que o contrato
social não prevê distribuição automática de lucros. Na hipótese, o
contrato social vigente na data do encerramento do anocalendário não previa
que os lucros apurados seriam automaticamente distribuídos. (Acórdão no
9202-
007.150 – 2a Turma CSRF – Sessão de 29 de agosto de 2018)
ILL - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE LUCRO - PREVISÃO NO
CONTRATO SOCIAL - Para efeito de incidência do ILL, é imprescindível a
previsão expressa no contrato social de que a distribuição de lucros é automática.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000867/2002-10

Não supre essa condição a cláusula que simplesmente preveja a distribuição
conforme a participação no capital social. (Acórdão n° 108-06.601 – 1o Conselho
de Contribuintes – Oitava Câmara – Sessão de : 26 de julho de 2001)
ILL
—
RESTITUIÇÃO
–
SOCIEDADE
POR
QUOTAS
DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA — Nos casos de sociedades por quotas de
responsabilidade limitada, o Eg. Supremo Tribunal Federal considerou
inconstitucional a exigência do ILL quando o contrato social da empresa não
tivesse previsão de distribuição automática de lucros. Na hipótese em exame, o
contrato social da Recorrente previa que os lucros apurados pela sociedade
somente seriam distribuídos após deliberação dos sócios, razão pela qual não pode
ser considerada automática a referida distribuição. (Acórdão n° 106-16.702 – 1o
Conselho de Contribuintes – Sexta Câmara – Sessão de 22 de janeiro de 2008)
IMPOSTO
DE
RENDA
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
(ILL).
RESTITUIÇÃO. É pacífica a jurisprudência do CARF a respeito da legitimidade
da empresa que tenha recolhido indevidamente valores a título de ILL para
pleitear a restituição do respectivo indébito. (Acórdão no 2201003.509 – 2a Seção /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 15 de março de 2017)
A existência de cláusula contratual que estabeleça condição futura que
potencialmente reduza o lucro apurado no exercício e impacte a distribuição de dividendos aos
sócios afasta a imediata disponibilidade econômica e jurídica do lucro que autorizaria a cobrança
do Imposto sobre o Lucro Líquido, de que trata o art. 35 da Lei no 7.713/88, inclusive no que
pertine às sociedades por cotas de capital.
Só é exigível a cobrança do ILL dos contribuintes cujos atos constitutivos
prevejam objetivamente pacto contratual que expressamente determine a distribuição automática
de lucro aos sócios ao final do exercício, revelando-se inexigível o tributo nas hipóteses em que
os instrumentos prevejam cláusula que estipule condição passível de modificar quaisquer dos
elementos da relação obrigacional havida entre sócios e a companhia, sejam eles materiais,
temporais ou quantitativos.
No caso dos autos, a cláusula contratual impacta diretamente o elemento
quantitativo da relação obrigação, porque estipula que, em caso de lucros, antes da distribuição,
poderão ser deduzidas as importâncias necessárias para a constituição de fundos criados ou
permitidos por lei.
Outrossim, a declaração de inconstitucionalidade resultante do julgamento pelo
STF do RE 172.058/SC, de 30/06/1995, autoriza a repetição do indébito tributário do ILL, nas
hipóteses em que o contribuinte demonstre que seus atos constitutivos não preveem
disponibilidade econômica e jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do
encerramento do período base, mercê da aplicação da Instrução Normativa SRF no 63, de 24 de
julho de 1997.
Portanto, em cumprimento ao que fora decidido na declaração de
inconstitucionalidade havida pelo STF no RE 172.058/SC, de 30/06/1995, seguindo os
precedentes do CARF, reconheço os créditos objeto do Pedido de Restituição em referência, os
quais devem ser ressarcidos ao contribuinte.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000867/2002-10

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital